Tribunal: TJPA
Processo: 0810335-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810335-83.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JACQUES LAURENCE DO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°.: 0810335-83.2020.8.14.0000.

COMARCA DE ORIGEM: Marabá (Vara de Execução Penais)

AGRAVANTE: Jacques Laurence do Nascimento Silva (Adv. Odilon Vieira Neto – OAB/Pa n.: 13.878).

AGRAVADO: A Justiça Pública.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Célia Filocreão.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO CONSISTENTE NA PROIBIÇÃO DE USO, PELO APENADO, DE MEIOS ELETRÔNICOS A FIM DE EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS CRIMES CIBERNÉTICOS – ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DO USO PARA FINS LABORAIS E ACADÊMICOS – IMPROVIMENTO – APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES GRAVES EM AMBIENTE VIRTUAL – NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE POR DELITO SEMELHANTE PRATICADO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PROIBIÇÃO DO USO DE MEIOS ELETRÔNICOS QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E ADEQUADA PARA COIBIR A REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. CONDIÇÃO ESPECIAL AUTORIZADA PELO ART 116 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 12 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES.

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
JACQUES LAURENCE DO NASCIMENTO SILVA
, representado pelo causídico Odilon Vieira Neto – OAB/Pa n.: 13.878, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Mocajuba (
fls. 93/94
)
, que revogou a decisão que havia determinado a regressão de regime do apenado para o semiaberto, e aplicou medidas cautelares diversas, dentre elas,
manter distância de meios eletrônicos para evitar supostas práticas de novos crimes cibernéticos
.

Informa o recorrente que pleiteou na origem que fosse autorizado ao apenado a utilização dos meios eletrônicos exclusivamente para o exercício de sua atividade laboral no ramo de marketing e jornalismo, bem como para acompanhar atividades acadêmicas, estando atualmente matriculado em curso realizado por EAD (Educação a Distância), as quais necessitam do uso de plataformas digitais, contudo, teve seu pleito negado.

Nas razões recursais (
fls. 50/52
), o agravante reitera os fundamentos do pedido, requerendo ao final, a reforma da decisão guerreada a fim de que lhe seja autorizada a utilização dos meios eletrônicos tão somente para fins laborais e educacionais.

Em contrarrazões (
fls. 79/81
), o
Parquet
pugnou pelo improvimento do agravo.

À
fl. 82
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 86/90
)

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu seu pedido de autorização para o uso de meios eletrônicos exclusivamente em suas atividades laboral e acadêmica.

Não merece guarida o pleito do recorrente.

Com efeito, se extrai dos autos que o apenado foi condenado ao cumprimento de uma pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
em razão da prática de diversos crimes cibernéticos
, senão vejamos a informação prestada pelo
Parquet,
em sede de contrarrazões (
fls. 79/81
):

“1 - Processo nº 0000000-00.5805.0.00.1970, junto à 3.ª VARA CRIMINAL DE SÃO BENTO DO SUL-SC, pela
prática de inúmeros crimes cibernéticos contra o patrimônio alheio, vez que participou do desenvolvimento de um vírus que invadia computadores para furtar dados particulares de quem usasse o computador infectado e invadir as contas bancárias das vítimas
, consoante informado na denúncia do mov. 1. 1, fls. 12.

2 – Processo nº 5014747-14.2012.4.04.7108, junto à VARA FEDERAL DA 4.ª REGIÃO, vez que,
mediante amplo esquema criminoso, realizava operações bancárias fraudulentas via internet
, consoante mov. 1.7, fls. 86.

3 - Processo nº 5004075-39.2015.4.04.7108, junto à 5.ª VARA FEDERAL DE NOVO HAMBURGO-RS,
pela prática de fraudes eletrônicas contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e seus clientes, vez que invadia contas bancárias virtuais objetivando realizar transferências indevidas de valores
, consoante informado ao mov. 1.9, fls. 83.” (grifo meu)

Consta ainda, que após ser beneficiado com a progressão de regime ao aberto em 19.10.2018, o apenado passou a cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar, tendo sido posteriormente noticiada, em 10.04.2020, a realização de prisão preventiva do egresso no autos do Proc. n. 0002845-56.2020.814.0028,
em razão da suposta prática de novo crime em ambiente cibernético, consistente na exigência de valores em dinheiro para não divulgar fotos íntimas da vítima em redes sociais
, oportunidade na qual, em 24.04.2020, o Juízo das Execuções Penais ordenou a regressão cautelar do regime de pena para o semiaberto pela prática de falta grave.

Todavia, na decisão ora agravada (fls. 93/94), proferida em audiência datada de 04.06.2020, o magistrado de piso entendeu por bem revogar a decisão de regressão cautelar de regime até que o Estado se pronunciasse definitivamente acerca da culpabilidade do apenado, tendo ainda, com fulcro no art. 115 e 116 da LEP
[1]
, aplicado sete condições especiais para a concessão de regime aberto, quais sejam:

1. Recolher-se em sua residência, diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados, entre 22h e 06h;

2. Não se ausentar da Comarca em que residir e não mudar de residência sem prévia autorização judicial;

3. Comparecer perante o Juízo da Comarca em que residir a cada 02 (dois) meses, para informar suas atividades, com início de apresentação em 15/07/2020, ou, caso o expediente presencial ainda esteja suspenso, apresentar em até 10 (dez) dias após o retorno do expediente;

4. Obter e comprovar ocupação lícita (trabalho), matrícula em curso profissionalizante, ou matrícula em ensino regular (fundamental, médio ou superior), dentro do prazo de 90 dias a contar da data da presente progressão de regime, fazendo prova da(s) mesma(s) junto à Equipe Interdisciplinar desta Vara ou junto ao Juízo no qual residirá;

5. Não frequentar ou permanecer em qualquer estabelecimento comercial em que haja venda de bebida alcoólica, a partir das 18h;

6. Adverte-se que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, sujeitando o reeducando à regressão de regime.

7. O apenado deverá manter distância de meios eletrônicos para evitar supostas práticas de novos crimes cibernéticos.

Em análise acurada dos autos, observa-se que o ora recorrente foi condenado pela prática de inúmeros crimes cibernéticos, desenvolvendo vírus de computador que furtava dados de particulares, invadindo contas bancárias das vítimas, realizando operações bancárias fraudulentas e fraudes eletrônicas, além de ter sido preso em flagrante, no curso do cumprimento da pena em prisão domiciliar, pela suposta prática de novo ilícito de mesma natureza, objetivando auferir vantagem financeira para não expor fotos íntimas da vítima.

Destarte, observa-se que o recorrente apresenta contumácia no cometimento de ilícitos em ambiente virtual de modo que a condição especial para o gozo de regime aberto descrita no item “7”, acima transcrito, mostra-se indispensável a coibir o risco de reiteração delituosa do apenado, sendo adequada e proporcional ao fim que se destina.

Outrossim, a decisão ora recorrida está respaldada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
é lícito ao juiz estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, complementando àquelas previstas no art. 115 da LEP
, desde a condição imposta não se classifique como pena substitutiva, descrita no art. 44 do CP. A este respeito,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TENTATIVA DE ROUBO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
REGIME INICIAL ABERTO. SUBMISSÃO A TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E AMBULATORIAL DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. PACIENTE QUE É MORADOR DE RUA E DEPENDENTE QUÍMICO. MAIORES CONDIÇÕES DE RESSOCIALIZAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - O regime fechado, mais severo do que o quantum de pena comporta, fixado sem fundamentação idônea e baseado apenas na gravidade em abstrato do delito, afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República e na Súmula n. 440/STJ.

- No caso, tendo em vista a aplicação de pena inferior a 4 anos de reclusão e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível o regime aberto, a teor do art. 33, §§ 2º, "c", e 3º, do Código Penal. - Uma vez que o paciente é dependente químico e morador de rua, deve ser mantida a determinação do Tribunal a quo de que seja submetido a tratamento psiquiátrico e psicoterápico ambulatorial, enquanto estiver em cumprimento de pena, para que possa ter efetiva condição de ressocialização.
A imposição de submissão do paciente, em cumprimento de pena no regime aberto, a tratamento psiquiátrico e psicoterápico não afronta o enunciado da Súmula n. 493 do STJ, pois a Terceira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que é lícito ao juiz estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, em complementação àquelas previstas no art. 115 da LEP, desde que tais condições não estejam classificadas como pena substitutiva (art. 44 do CP), evitando-se o vedado bis in idem (REsp n. 1.110.823/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/12/2010).
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 422.783/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES.

Relator

[1]
Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;

IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.

Art. 116. O Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem.

Belém, 13/04/2021